Tribunal: STF
Processo: Rcl 35548
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Não há qualquer providência a ser determinada por esta Corte, porquanto o documento ao qual o reclamante quer ter acesso, se houver, não está em poder do reclamado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.